Tribunal: TJES
Processo: 5001878-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001878-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DATAFOX SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO EM TRÂMITE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO ANULATÓRIA – POSSIBILIDADE – MULTA CONFISCATÓRIA - INEXIGIBILIDADE APENAS NO QUE EXCEDER O VALOR DO PRÓPRIO TRIBUTO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, assentou que a paralisação da execução fiscal em razão de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão, conforme as circunstâncias do caso concreto (AgInt no REsp 2.026.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/06/2023).

2. Na hipótese, verifica-se que a ação anulatória tramita regularmente e foi deferida, no respectivo feito, tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Assim, a tramitação simultânea de ambas as demandas, com possibilidade de decisões contraditórias, recomenda, com base nos princípios da segurança jurídica e da eficiência processual, o sobrestamento da execução.

3. “A existência de multa confiscatória impõe a sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, não fulminando a totalidade do crédito.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003176-34.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Dj. 5003176-34.2022.8.08.0000).

4. Quanto a alegada quebra de sigilo bancário, inobstante a atividade fiscalizadora seja vinculada e seja cabível a requisição direta de informações às administradoras e operadoras de cartões de crédito, tal requisição somente pode ser feita quando houver processo administrativo previamente instaurado, conforme exige o artigo 6º, da LC nº 105/2001, sob pena de nulidade da ação fiscal.

4. Recurso conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 29 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001878-02.2025.8.08.0000

Agravantes: Datafox Serviços Fotográficos Ltda e outro

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Datafox Serviços Fotográficos Ltda. e Marcelo Soares de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que acolheu a exceção de pré-executividade apenas para limitar a multa sancionatória indicada na CDA de n.º 14873/2022 ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, rejeitando os demais argumentos dos agravantes.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (a) a execução fiscal deve ser suspensa diante da prejudicialidade da ação anulatória; (b) a multa é confiscatória e a atualização do crédito ultrapassa os limites fixados pelo STF, diante da inconstitucionalidade na recomposição (somatório de juros e correção) do crédito do Estado por índice acima da taxa Selic; (c) a quebra do sigilo bancário ocorreu sem observância do devido processo legal; (d) a LC 105/2001 e o entendimento vinculante do STF determinam que o Estado só pode acessar informações sigilosas se antes houver processo administrativo instaurado e com prévia notificação do contribuinte. Requerem, em sede de tutela provisória, a suspensão da execução fiscal até o julgamento final da ação anulatória e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a exigibilidade do crédito tributário.

Decisão de id. 12651667, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Agravo Interno id. 13266087.

Contrarrazões ao agravo de instrumento de id. 13386904.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia cinge-se à (a) possibilidade de suspensão da execução fiscal, em razão da tramitação de ação anulatória que visa desconstituir o mesmo crédito tributário; (b) verificar se a multa objeto do auto de infração é confiscatória e a atualização do crédito ultrapassa os limites fixados pelo STF; e (c) se ocorreu quebra do sigilo bancário ocorreu sem observância do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, assentou que a paralisação da execução fiscal em razão de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão, conforme as circunstâncias do caso concreto (AgInt no REsp 2.026.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/06/2023).

Na hipótese, verifica-se que a ação anulatória tramita regularmente e foi deferida, no respectivo feito, tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário, fundamento que evidencia a necessidade de harmonização entre as decisões e de evitar a prática de atos expropriatórios que possam se revelar, ao final, indevidos.

Importante ressaltar que, embora o art. 784, §1º, do CPC preveja que a propositura de ação de conhecimento não inibe a execução do título, a tramitação simultânea de ambas as demandas, com possibilidade de decisões contraditórias, recomenda, com base nos princípios da segurança jurídica e da eficiência processual, o sobrestamento da execução.

No que concerne ao caráter confiscatório da penalidade imposta no auto de infração, prevalece no STF e no TJES até o momento que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, como se depreende dos seguintes arestos:

“Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.” (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014 DIVULG 26-01-2022 PUBLIC 27-01-2022)

“Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

“Segundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal ‘em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.’” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005751-78.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/08/2023)

“O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0011875-32.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/12/2022)

“O Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/11/2020)

No caso vertente, como afirmou o magistrado de 1º grau, “valor da multa é significativamente superior ao limite estabelecido pelo Pretório Excelso, já que o imposto devido no auto de infração n° 5.061.610-0 corresponde a R$ 313.949,27 (trezentos e treze mil novecentos e quarenta e nove mil reais e vinte e sete centavos) e a multa, por seu turno, R$ 532.481,09 (quinhentos e quatrocentos e oitenta e um reais e nove centavos), equivalente, assim, a aproximadamente 169,60% (cento e sessenta e nove vírgula sessenta por cento). E no auto de infração n° 6.061.621-1, o imposto devido foi de R$ 143.183,04 (cento e quarenta e três mil cento e oitenta e três reais e quatro centavos) e a multa, no valor de R$ 252.675,96 (duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco e noventa e seis centavos)”, atraindo o entendimento do STF diante do evidente caráter confiscatório.

Contudo, “A existência de multa confiscatória impõe a sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, não fulminando a totalidade do crédito.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003176-34.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Dj. 5003176-34.2022.8.08.0000).

Quanto a alegada quebra de sigilo bancário, já me manifestei em outras oportunidades, no sentido de que inobstante a atividade fiscalizadora seja vinculada e seja cabível a requisição direta de informações às administradoras e operadoras de cartões de crédito, tal requisição somente pode ser feita quando houver processo administrativo previamente instaurado, conforme exige o artigo 6º, da LC nº 105/2001, sob pena de nulidade da ação fiscal.

Afinal, o referido art. 6º da LC 105/2001 estabelece que “As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2859, 2390, 2386 e 2397, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, desde que respeitadas tais garantias, ressaltando a necessidade de processo administrativo prévio e pertinente notificação ao contribuinte.

Conforme decidido pelo STF, “os estados e municípios somente poderão obter as informações previstas no artigo 6º da LC 105/2001, uma vez regulamentada a matéria. De forma análoga ao Decreto Federal 3.724/2001, tal regulamentação deve conter as seguintes garantias: pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado; a prévia notificação do contribuinte quanto a instauração do processo e a todos os demais atos; sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico; existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso; estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios” (ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, STF), o que não se verifica no âmbito do Estado do Espírito Santo.

No caso em tela, ao menos em trato inicial, verifico que o agravado solicitou e obteve informações bancárias diretamente das administradoras de cartões de crédito e débito antes da instauração do processo administrativo fiscal, contrariando a literalidade do art. 6º da LC 105/2001 e o entendimento firmado pelo STF, o que impõe a suspensão da ação originária ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso.

Por fim, verifico que a questão relativa à atualização do crédito tributário demanda dilação probatória incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele dou
parcial provimento
, para reformar em parte a decisão recorrida e deferir o pedido de sobrestamento da execução fiscal até o julgamento do mérito da ação anulatória n. 5023365-87.2024.8.08.0024. Julgo, ainda,
prejudicado
o agravo interno de id. 13266087.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de
29.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.